Tribunal: TJDFT
Processo: 0704663-44.2017.8.07.0014
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO APÓS FALECIMENTO DA RÉ. IRREGULARIDADE. PROPOSITURA DA AÇÃO POSTERIOR AO ÓBITO DA RÉ. ARTIGO 110 DO CPC. INAPLICABILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. O Decreto-Lei n° 911/1969, que estabelece as normas sobre o processo e julgamento dos casos envolvendo alienação fiduciária sobre bens móveis, tendo como parte instituição financeira, restou sensivelmente alterado pela Lei n° 13.043/2014, diploma legal que disciplinou, principalmente, a questão da notificação do devedor para efeito de constitui-lo em mora, na linha do disposto na súmula 72 do colendo Superior Tribunal de Justiça.

2. A notificação extrajudicial será inválida quando esta for realizada após o falecimento do réu.

3. O artigo 110 do CPC prevê a sucessão processual nos casos em que o falecimento da parte se dá no curso do processo, não se aplicando às hipóteses em que a parte já era falecida em momento anterior ao ajuizamento da ação.

4. Considerando que a ação foi ajuizada em desfavor de pessoa falecida, bem como a sua constituição em mora ocorreu após o óbito, necessário se mostra o reconhecimento da ilegitimidade passiva da parte e a consequente extinção do processo, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por outros fundamentos.